Tribunal: TCU
Processo: 014.193/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 732/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a" do RITCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 807/2021-TCU-Plenário , enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.193/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Estado da Saúde de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 024.649/2020-1 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.